Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho de ID 60327336, foi determinada a intimação do Distrito Federal para que esclarecesse “precisamente – por qual razão entende que se deve extinguir o presente feito executivo, por alegada duplicidade, sendo que a inicial juntada por esta unidade federativa distrital (ID 59096109), acompanhada dos cálculos de ID 59096110, p. 2 e seguintes, são relativos a valores compreendidos entre julho de 1990 a junho de 1997, ao passo que – nos presentes autos – os cálculos compreendem quantias relacionadas a importes datados de janeiro de 2001 a dezembro de 2005 (conforme planilha de ID 10793252, p. 87 e seguintes).” No petitório de ID 61486764, o executado vem aos autos informar que não foi possível concluir em tempo hábil a análise da documentação acerca da duplicidade de expedição dos precatórios. Pede, assim, a prorrogação do prazo por mais 5 (cinco) dias. Pois bem. No caso concreto, a questão não aparenta ter maiores complexidades e não há prejuízo para quaisquer das partes, no acolhimento do mencionado pedido. Assim, de maneira excepcional, defiro a prorrogação do prazo, conforme pleiteado, por mais 5 (cinco) dias. Porém, deixo registrado que o pedido de extinção da execução, por alegada duplicidade, será sumariamente rejeitado, caso não haja a devida fundamentação, por parte do executado, nos termos do despacho de ID 60327336. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador